Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010118-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 502.432.251-72 (REPRESENTANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PERICIAIS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA RIBEIRO PEREIRA em face da decisão de ID no 28956451, nos Embargos de Declaração no 1010118-74.2019, que assim fixou:

“Analisando a petição de ID no 28900952 apresentada pela seguradora embargante, tenho por pertinente o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial, antes da realização de audiência de conciliação, para a elaboração de cálculos baseados na legislação vigente à época do sinistro, visto que, ao que tudo aponta, o valor do débito em seis trilhões e meio de reais, em uma ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, foi alcançado com base em premissas equivocadas.”

Em suas razões de ID no 33608983 a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu agravo regimental para seja reconsiderada a decisão transcrita, determinando-se o prosseguimento imediato da execução em primeiro grau sob o fundamento de que os parâmetros para o novo cálculo são diversos dos fixados em acórdão transitado em julgado. No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 33942463.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 37064458.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido de elaboração de novos cálculos periciais em cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame da documentação acostada no feito, restou evidente a ocorrência de algum erro material nos cálculos constantes nos autos, que certamente estão baseados em premissas equivocadas, visto estar se executando atualmente o absurdo valor de seis trilhões e meio de reais em uma ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.

Consignei ainda que, no caso em comento, a perícia deve ser elaborada antes da realização de audiência de conciliação.

Em decorrência disto, não divisei prejuízo maior a qualquer parte que seja para que se aguarde a realização de nova perícia e outra tentativa de conciliação para se alcançar o valor real executado, antes do prosseguimento do cumprimento de sentença.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração originários, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo e embargos originários, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Conclusão.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020